Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705313-62.2019.8.07.0001 APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: KARYNNE MOTA BRAZ DESPACHO A Incorporadora-executada interpôs apelação (id. 13885603) da r. sentença (id. 13885587) proferida com o seguinte teor: “Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por KARYNNE MOTA BRAZ contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, ambos qualificados nos autos. Por intermédio da decisão de id. 44246327, foi rejeitada a impugnação apresentada pela parte requerida. Na oportunidade, a parte autora foi intimada para dizer se dava quitação ao débito, ante a apólice apresentada através do documento de id. 43389062. Por meio da petição de id. 47059187, a credora concordou com o valor aí estampado. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, julgo extinto o processo em face do pagamento, com base no disposto no Art. 924, Inciso II, c/c Art. 513, do NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se ofício à FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA solicitando a transferência dos valores estampados na apólice de id. 43389062, R$ 34.425,21, para uma conta vinculada ao presente processo. Após, expeça-se alvará de levantamento das quantias depositadas nos autos em nome do Dra. SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA ALMEIDA, que dispõe de poderes para receber e dar quitação, tal como previsto na procuração de id. 29975140. Custas finais pelo executado, se houver. Sem condenação em honorários de advogado. Pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I.” (grifo nosso). Embargos de declaração opostos pela Incorporadora-executada (id. 13885589) desprovidos (id. 13885596). No entanto, verifica-se que da r. decisão anterior, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 13885579 e 13885583), foi interposto agravo de instrumento pela Incorporadora-executada (processo no 0722997-03.2019.8.07.0000), o qual, sob minha relatoria, não foi conhecido, ante a informação de que foi proferida a r. sentença no presente processo principal (id. 13885599 e 13885605). Em consulta à tramitação do referido agravo de instrumento, constata-se que da decisão de não conhecimento foi interposto agravo interno pela Incorporadora-executada, que se encontra pendente de julgamento. Aguarde-se o julgamento do mérito do referido agravo interno no agravo de instrumento (processo no 0722997-03.2019.8.07.0000), por se tratar de questão prejudicial ao julgamento da presente apelação. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora